Tribunal: TJDFT
Processo: 0721001-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SINDIRETA/DF. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. IRDR 21. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. CABIMENTO.
1. A Câmara de Uniformização do TJFT admitiu em 12/12/2023 o IRDR n. 21 (autos n. 0723785-75.2023.8.07.0000), com determinação de suspensão de todos os processos que que versem sobre o tema no qual foi fixada a seguinte tese “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva n 32.159/97 (PJe n 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”.
2. Tendo em vista que à época da supressão do auxílio alimentação, o exequente ocupava o cargo de servidor do Instituto de Saúde do Distrito Federal, órgão da administração indireta do Distrito Federal, a suspensão do processo até o julgamento final do IRDR n. 21 é a medida que se impõe, nos termos do art. 313, IV, do Código de Processo Civil.
3. Agravo interno conhecido e não provido.